Tribunal: STF
Processo: ARE 1358528
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO-DESEMPREGO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO. TEMA RG Nº 308. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGURO-DESEMPREGO. BENEFÍCIO NEGADO INDEVIDAMENTE. CODEGO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPREGADO CELETISTA CONTRATADO POR EMPRESA PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO OU FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.” (e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, a União alega violação do art. 37, inc. II e § 2º, da mesma Carta. Sustenta não ser devido o seguro-desemprego, ante o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública. Alude ao Tema nº 308 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki), no qual se reconheceu apenas o direito do empregado ao saldo de salário e ao levantamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), afastando-se o pagamento de outras verbas decorrentes da relação de emprego considerada nula. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (e-doc. 12).



    3. A recorrida, nas contrarrazões, suscita o não conhecimento do recurso extraordinário, em virtude da falta de repercussão geral e de prequestionamento, e, no mérito, aponta o acerto do acórdão recorrido, afirmando a ausência de violação de normas constitucionais (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. No caso em exame, o E. Colegiado de origem, embora tenha reconhecido a nulidade da relação empregatícia, reputou devido o pagamento de salário-desemprego, afastando a aplicação do Tema RG nº 308, leading case, cuja ementa ficou assim redigida:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, p. 05/11/2014; grifos nossos)



    5. Assentou a C. Turma Recursal que o Supremo Tribunal Federal, no precedente indicado, teria afastado, em caso de nulidade do contrato firmado com a Administração, apenas o pagamento de verbas trabalhistas propriamente ditas, e não do seguro-desemprego, que teria natureza previdenciária. Ocorre, entretanto, que o benefício mencionado foi expressamente considerado no julgamento do RE nº 705.140/RS, como demonstra o seguinte trecho do voto do Relator, e. Ministro Teori Zavascki:



    "A questão com repercussão geral visualizada pelo Plenário Virtual diz respeito aos efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista – tais como as verbas do aviso prévio, gratificação natalina, férias e respectivo 1/3, indenização referente ao seguro-desemprego, multa do art. 477, § 8º, da CLT, entre outras, que haviam sido garantidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – em favor de trabalhador que prestou serviços para a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), sem, contudo, ter sido aprovado em concurso público, nos termos exigidos pela Constituição. O que se sustenta no recurso, em síntese, é que a supressão desses efeitos trabalhistas não pode ser imposta com fundamento no art. 37, § 2º, da CF, que nada dispõe a respeito; e que o art. 37, § 6º, da CF impõe à Administração recorrida a responsabilidade pelo ilícito a que deu causa ao promover a contratação ilegítima.



    Não prosperam as teses do recurso. O § 2º do art. 37 da Constituição - que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável - constitui referência normativa que não pode ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público. São inúmeros os precedentes nesse sentido (...).



    E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador.”



    6. Ante o exposto, em sede de provimento do agravo, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, para determinar a remessa dos autos à C. Turma Recursal de origem para adequação, considerado o que decidido no âmbito do Tema nº 308 do ementário da Repercussão Geral, na forma do art. 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator